Tribunal: TJDFT
Processo: 0008570-83.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. REEXAME DO RECURSO POR FORÇA DE DECISÃO DO STJ. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022, CPC. OMISSÃO. TESE CONSTANTE DA APELAÇÃO NÃO ANALISADA. PARTE QUE CONSTA NO INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO COMO PROCURADOR. RESPONSABILIDADE POR TODOS OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES RESULTANTES DO NEGÓCIO JURÍDICO. ACÓRDÃO INTEGRADO. SEM EFEITOS INFRINGENTES. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS PARA SUPRIR OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, mister acolher os aclaratórios opostos para suprir a falta de exame de pontos controvertidos suscitados na apelação. Ausência de pronunciamento suprida. Acórdão integralizado.
3. Conforme estabelecido na sentença recorrida, o embargante consta no instrumento de procuração como procurador e nele assumiu todos os direitos e obrigações resultantes do negócio jurídico de alienação do veículo, não sendo possível se eximir da responsabilidade apenas sob a alegação de se tratar de mero despachante, notadamente diante da ausência de elementos probatórios para tanto.
4. Inexiste o vício de contradição apontado nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, as matérias indicadas pelo embargante foram devidamente apreciadas pelo colegiado, apresentando o recorrente, em verdade, apenas mero inconformismo com a solução adotada pelo órgão colegiado.
5. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento.